Tribunal: TJMT
Processo: 1005388-16.2016.8.11.0003
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-01
Data de publicação: 2023-11-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005388-16.2016.8.11.0003

Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)

Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Efeitos]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[CARLA ADRIANA DA SILVA MARTINS STRUCK - CPF: 941.858.081-00 (EMBARGADO), EDNO DAMASCENA DE FARIAS - CPF: 383.615.071-91 (ADVOGADO), MARLI SALES DA SILVA - CPF: 666.986.771-91 (EMBARGANTE), DOUGLAS SALVIANO DOS SANTOS ROSSONI - CPF: 016.789.321-16 (ADVOGADO), PRISCILLA GIBIM BEZERRA - CPF: 045.728.571-05 (ADVOGADO), ISAMAR TUNES BARBOSA - CPF: 370.387.101-68 (EMBARGANTE), MARIA SUELI BONFIM - CPF: 432.922.911-00 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSOS NÃO PROVIDOS, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS - MERO INCONFORMISMO COM O CONTEÚDO DECISÓRIO - RECURSOS NÃO PROVIDOS.

1. Não havendo qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro material a ser sanado na decisão recorrida, impõe-se o não provimento do recurso de embargos de declaração, ainda que interposto a pretexto de prequestionamento.

2. A estreita via dos embargos de declaração não constitui o meio adequado para a correção do juízo de valor externado em uma decisão judicial qualquer.

3. Oportuno salientar que, nos termos de jurisprudência pacífica do STJ,
“
o magistrado não é obrigado a responder todas as alegações das partes se já tiver encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem é obrigado a ater-se aos fundamentos por elas indicados
”

(REsp 684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ 18.4.2006).

4. E, ainda,
o julgador não precisa apontar expressamente se houve ou não violação a dispositivos legais ou constitucionais apresentados, pois a exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração, interposto por
MARIA SUELI BONFIM, ISAMAR TUNES BARBOSA
e
MARLI SALES DA SILVA
, em face do acórdão que, por unanimidade, julgou extinto o feito, ante a ilegitimidade passiva suscitada de ofício (ID 184787656).

Nas razões recursais, a parte embargante aduz que, o acórdão é obscuro e contraditório, pois, embora tenha reconhecido a ilegitimidade passiva das rés/apeladas, ora embargantes, não se atentou quanto ao critério de fixação da verba honorária, uma vez que foi fixada em valor fixo, quando deveria ter levado em consideração o valor atribuído à causa, devidamente atualizado (ID 181748683).

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como relatado, a parte embargante aduz que o acórdão é obscuro e contraditório, pois, embora tenha reconhecido a ilegitimidade passiva das rés/apeladas, ora embargantes, não se atentou quanto ao critério de fixação da verba honorária, uma vez que foi fixada em valor fixo, quando deveria ter levado em consideração o valor atribuído à causa, devidamente atualizado (ID 181748683).

Todavia, extrai-se dos autos que, no tocante ao ônus sucumbencial, o juízo de origem condenou o banco réu ao
“pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a favor dos advogados das demandadas, observando o §8º, do art. 85, do CPC”
(ID 175886560), o que não foi objeto de insurgência por nenhuma das partes, de maneira que o critério para sua fixação foi mantido, por ocasião do julgamento do recurso de apelação apresentado pela parte ora embargada.

Com efeito, em nenhum momento as ora recorrentes pugnaram pela reforma da sentença nesse ponto, de maneira que não há qualquer omissão/obscuridade a ser sanada.

Desse modo, como decorre a toda evidência, a pretensão recursal envolve a reforma do decidido por puro inconformismo e não exatamente porque dele decorre algum vício passível de esclarecimento.

Registre-se que, ainda que de fato houvesse desacerto no aresto hostilizado, a estreita via dos embargos de declaração não constitui o meio adequado para a correção do juízo de valor externado em uma decisão judicial qualquer, sendo certo que, até mesmo para fins de prequestionamento, os aclaratórios devem observar estritamente as hipóteses de cabimento previstas no art. 1.022 do CPC.

A propósito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO. JUÍZO DE RAZOABILIDADE.
REEXAME DO JUÍZO DE VALOR QUE AMPAROU A DECISÃO. EMBARGOS DESACOLHIDOS.
(TJ-RS - ED: 71006492177 RS, Relator: Juliano da Costa Stumpf, Data de Julgamento: 21/11/2016, Turma Recursal Provisória, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 25/11/2016).

Oportuno salientar que, nos termos de jurisprudência pacífica do STJ,
“
o magistrado não é obrigado a responder todas as alegações das partes se já tiver encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem é obrigado a ater-se aos fundamentos por elas indicados
”

(REsp 684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ 18.4.2006).

E, ainda,
o julgador não precisa apontar expressamente se houve ou não violação a dispositivos legais ou constitucionais apresentados, pois a exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador.

Nesse sentido:

[...] A Egrégia Corte Especial deste Superior Tribunal de Justiça firmou já entendimento no sentido de que o prequestionamento consiste na apreciação e na solução, pelo tribunal de origem, das questões jurídicas que envolvam a norma positiva tida por violada,
não requisitando que o acórdão impugnado faça expressa referência ao dispositivo de lei tido como violado
. (STJ - AgRg no REsp: 434588 RJ 2002/0056607-7, Relator: Ministro HAMILTON CARVALHIDO, Data de Julgamento: 16/06/2005, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJ 29/08/2005 p. 444).

Dessa maneira, não havendo quaisquer vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil a ser sanado, o recurso ora em análise apresenta-se como impróprio para alterar a decisão atacada, de tal sorte que o não provimento do recurso é medida que se impõe.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
a ambos os recursos.

Ao ensejo, advirto às partes da pena de multa que incorre àquele que interpõe recurso manifestamente protelatório, nos termos dos artigos 80, VII, 81, e 1.026, §§2º e 3º, todos do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/11/2023